Tribunal: TJMT
Processo: 1009548-45.2020.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009548-45.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VIA BRASIL MT 100 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A - CNPJ: 30.820.959/0001-34 (APELANTE), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), A L INSTALADORA ELETRICA LTDA - CNPJ: 06.373.860/0001-57 (APELADO), LUCIANA LUMIE KOBATA - CPF: 496.595.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRETENSÃO RECURSAL PARA RECONHECER A ISENÇÃO DO ÔNUS DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JURO MORATÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL DA REQUERIDA – FATO INCONTROVERSO – AUSÊNCIA DE AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDIA DEVIDO – CONDIÇÃO DE MORA CONTRATUAL DA REQUERIDA QUE NÃO AUTORIZA A ISENÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Ressalta-se que o simples fato de a empresa credora/prestadora de serviço deixar de emitir nota do respectivo serviço no valor que a tomadora de serviço entendia como correto, esta circunstância não lhe retira a condição de inadimplência.

A empresa Apelante poderia, se assim o quisesse, poderia consignar em Juízo o pagamento do valor incontroverso, já que a empresa credora, em tese, recusou-se a receber a importância ofertada pela devedora. Todavia, não o fez.

Destaca-se que, se de um lado a empresa credora deixou de emitir nota do serviço no valor que a devedora entendia como correto, a própria devedora deixou de efetivamente quitar o valor incontroverso; poderia muito bem ajuizar ação de consignação em pagamento, a fim de justamente eximir-se da mora e da inadimplência contratual.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta pela
VIA BRASIL MT 100 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.

Ação:
Ação Monitória
proposta por
A L INSTALADORA ELÉTRICA LTDA.

Sentença:
proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
que
julgou parcialmente procedente a
Ação Monitória
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e, com fulcro no art. 702, § 8º, do mesmo código, para constituir o título executivo judicial no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) o qual incidirá correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Por considerar sucumbência recíproca, as partes ratearão as custas e despesas processuais, bem como cada qual arcará com honorários advocatícios, os quais arbitrou-se em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Apelo
: em síntese, a empresa Apelante manifesta inconformismo quanto à condenação ao pagamento da correção monetária e dos juros moratórios sobre a obrigação de pagar.

Sustenta que
a empresa Recorrente não incorreu em mora, mormente porque a credora/Apelada não quis receber na forma que a lei estabelece (CC, art. 394), mediante emissão de nota fiscal da prestação de serviços que, de acordo com a Lei Federal 8.846/1994, deve ser efetuada no momento da efetivação da operação (ou seja, da conclusão dos serviços).

Destaca que o pagamento imediato somente pode se tornar exigível a partir do momento em que o credor emitir e entregar a nota fiscal dos serviços prestados ao devedor, o que não ocorreu no vertente caso.

A Apelante alega que solicitou, mais de uma vez, pela emissão de nota fiscal para realizar o pagamento, porém, aduz que a Apelada se negou a emitir a referida nota fiscal, de sorte que não há falar em estado de mora da devedora/Apelante.

Convicta nessas assertivas, almeja a reforma da sentença para ver afastada a correção monetária e os juros moratórios fixados em relação à obrigação de pagar.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 234275237.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se os autos na origem de
Ação Monitória
ajuizada por
AL INSTALADORA ELETRICA LTDA – EPP
em desfavor de
VIA BRASIL MT 100 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A
, todos qualificados nos autos.

Relatou a autora, em síntese, que a demandada, na data de 25/06/2019, requereu um orçamento para instalação de uma (1) unidade de gerador STEMAC, enviado o orçamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); afirma que a requerida decidiu pela instalação de 03 (três) unidades e não de 01 (uma) como no orçamento.

Realizado o serviço, a Requerida teria se negado a pagar o valor das três instalações, reconhecendo ser devedor somente do valor que consta no orçamento, qual seja, R$ 10.000,00. Afirma que, contudo, é credora da requerida na quantia de R$ 30.000,00, postulando pela condenação da demandada na quantia que entende ser devida.

De seu turno, a parte Requerida apresentou embargos monitórios no qual não refuta a prestação dos serviços, no entanto, afirma que o orçamento foi requerido para a instalação dos três geradores, e que o pagamento ainda não foi realizado por recusa do autor em emitir a nota fiscal no valor do orçamento.

Com essas considerações postulou pela procedência dos embargos para fixar o valor dos serviços executados pela embargada em R$ 10.000,00, sem encargos de mora, condenando-a no pagamento das custas e despesas processuais, com honorários advocatícios à base máxima legal.

Entre um ato e outro,

sobreveio sentença de mérito, em que se julgou parcialmente
procedente a
pretensão monitória para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual incidirá correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Essa sentença deu azo à interposição do vertente apelo, no qual a Apelante almeja a reforma da sentença para ver afastada a correção monetária e os juros moratórios fixados em relação à obrigação de pagar.

Pois bem. Em que pese ao esforço argumentativo dispendido pela empresa Apelante, razão não lhe assiste.

Com efeito, é de bom alvitre ressaltar que o simples fato de a empresa credora/prestadora de serviço deixar de emitir nota do respectivo serviço no valor que a tomadora de serviço entendia como correto, esta circunstância não lhe retira a condição de inadimplência.

Importante salientar que a empresa Apelante poderia, se assim o quisesse, consignar em Juízo o pagamento do valor incontroverso, já que a empresa credora, em tese, recusou-se a receber a importância ofertada pela devedora. Todavia, não o fez.

Destaca-se que, se de um lado a empresa credora deixou de emitir nota do serviço no valor que a devedora entendia como correto, a própria devedora deixou de efetivamente quitar o valor incontroverso; poderia muito bem ajuizar ação de consignação em pagamento, a fim de justamente eximir-se da mora e da inadimplência contratual.

De mais a mais, convém ressaltar que a controvérsia do feito ocorreu em meados de 2020 e, durante todo este tempo, a Requerida permaneceu inerte ante sua inadimplência contratual, de modo que não há plausibilidade jurídica para, depois de 04 (quatro) anos, pedir em Juízo a isenção dos juros moratórios e da correção monetária do valor incontroverso.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao Apelo interposto para manter a sentença recorrida, nos exatos termos em que prolatada.

Por fim, não há falar em majoração dos
honorários advocatícios para, pois arbitrados no percentual máximo permitido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024